Tribunal: STF
Processo: RHC 224259
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Marcio Veiga Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 745.716/PR, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, a impossibilidade de condenação pelo crime de facilitação de contrabando, ante o fato de que não é servidor público.



    Aduz, ainda, que o Tribunal local teria procedido a verdadeira reformatio in pejus ao proceder à emendatio libeli desclassificando a conduta de contrabando para facilitação de contrabando, o que acabou por inviabilizar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Requer, ao final, 



    “o regular processamento do presente recurso e seu provimento para REFORMAR O V. ARESTO RECORRIDO E decretar a nulidade da desclassificação operada pela Corte de origem, restaurando-se a autoridade da decisão judicial de primeiro grau no ponto destacado neste mandamus, com 



    A) CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADADE DO RECORRENTE PELOS CRIMES DE CONTRABANDO DELINEADOS NA SENTENÇA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, 



    B) DECOTANDO-SE, EM DEFINITIVO, A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE CORRESPONDENTE (3 ANOS, 02 MESES E 26 DIAS DE RECLUSÃO, E



    C) determinando-se, AO FIM E AO CABO, o RECÁLCULO DAS PENAS mantidas, por ser medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO. CIRCUNSTÂNCIA INCOMUNICÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDATIO LIBELLI EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. 



    1. Constatado que não se levou ao conhecimento do Tribunal de origem discussão a respeito da impossibilidade de condenação pelo crime do art. 318 do CP, diante de circunstância incomunicável, o que caracteriza indevida supressão de instância. 



    2. O entendimento desta Corte é "no sentido de que a emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus" (HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 



    3. Na hipótese, não restou configurada reformatio in pejus pelo Tribunal de origem, ao aplicar a emendatio libelli a fim de reconhecer a prática do crime de facilitação ao contrabando, uma vez que não houve alteração dos fatos delineados na sentença. 



    4. Agravo regimental improvido.” (Grifos nossos).



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da impossibilidade de condenação pelo crime de facilitação ao contrabando, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Vê-se, ainda, nos termos da ementa antes transcrita, que a alegada reformatio in pejus, não foi submetida ao STJ.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente